Tribunal: STF
Processo: ARE 1261706
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Vol. 1, fls. 280-281):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. FALTA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE ESTRUTURA FÍSICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O cerceamento de defesa, preliminarmente suscitado pelo apelante, deve ser rejeitado, pois as provas contidas nos autos são suficientes e convincentes para julgar, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.



    2. Também não procede a preliminar de ausência de fundamentação da decisão, uma vez que a sentença se encontra respaldada e devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos, bem como nas informações oficias prestadas



    3. Afasta-se, ainda, a preliminar de violação dos princípios da legalidade, separação dos poderes, reserva do possível e dotação orçamentária. Não há o abuso alegado, visto que a ação trata de direito fundamental e a decisão se encontra dentro dos parâmetros legais e em consonância com a doutrina e jurisprudência.



    4. A ação foi movida tendo em vista o abaixo-assinado feito pelos alunos da Escola José Lins de Figueiredo, encaminhado ao Ministério Público. No documento, os alunos contestam as condições lastimáveis da escola. Por este motivo, o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública visando melhores condições físicas, e de ensino na Escola.



    5. A situação precária da referida Escola quanto a falta de profissionais qualificados, com professores com graduação e licenciatura de acordo com as normas, que estejam legalmente habilitados para lecionar, e as péssimas condições de estrutura física, estão prejudicando o aprendizado e causando risco a saúde dos alunos.



    6. Nesse sentido, se faz mister ressaltar o inegável dever do Estado perante a sociedade, principalmente quando se trata de direitos sociais, portanto, direito fundamental, estabelecido pela Constituição Federal.



    7. Destarte, não merece reforma a decisão, pois proferida em cumprimento ao preceituado na Constituição Federal e em nome da mais inteira justiça, além de estar em consonância com a Jurisprudência sobre a matéria. Apenas Reduzo o valor do dia-multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais), posto que o valor ora estabelecido pela sentença configura-se ônus excessivo ao Erário.



     8. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. “



    Opostos Embargos de Declaração pelo ente federativo (fl. 288, Vol. 1), foram desprovidos (Vol. 2, fls. 17-18).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 101), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, LV; 34, VI; 37, II e VI; 61, §1º; 84, II e VI; e 93, IX, da Constituição.



    Inicialmente, alega que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou “de se pronunciar sobre as questões constitucionais levantadas” (Vol. 2, fl. 107). No ponto, aduz que o acórdão recorrido carece de fundamentação, ”além de condenar o Estado por simples remissão ao quanto requerido pelo Ministério Público, o que, por si só, viola o dever de fundamentação, não se estabelece o que falta ao ente público demandado fazer, e não se entende o que o magistrado quer dizer com cumprimento "dentro da lógica dos pleitos" (Vol. 2, fls. 114-115). 



    No mais, aponta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi intimado “quanto a decisão que determinou julgamento antecipado da lide” (Vol. 2, fl. 110), tampouco “para determinar a este as provas que devia produzir. Em nome da celeridade, houve por bem, de pronto, julgar”, e com isso teria havido ofensa ao art. 5º, LV, da CF.



    Acresce que “não cabe ao Ministério Público legitimamente requerer, e, principalmente, não pode o Judiciário legitimamente determinar, seja o Estado de Pernambuco obrigado a estabelecer nova escola/reestruturar completamente escola já construída, sob pena de frontal transgressão ao principio da separação dos Poderes, explicitamente consagrado no art. 20 da Constituição Federal. Afinal, a definição e delimitação de políticas públicas como construção de centro educacional, contratação de pessoal e prestação de serviços não cabe a estas instâncias de poder, mas ao Executivo e ao Legislativo ” (Vol. 2, fl. 119). 



    Ressalta que “a decisão ora recorrida, além de invadir espaço próprio do Legislativo e especialmente do Executivo, derroga as regras financeiras, orçamentárias, de licitações, de contratação de pessoal e realização de concursos públicos, etc, enfim, todas as normas de ordem pública que regem o atuar da Administração. Sem previsão orçamentária, o demandante e o magistrado não dizem de qual rubrica orçamentária devem ser retirados os créditos orçamentários para as despesas em questão, mas de algum lugar devem sair, com comprometimento dos serviços como saúde pública, segurança pública e a própria educação. Também não dizem como o Estado contratará professores especificamente habilitados em disciplinas consideradas criticas, se há carência deles em todo o Pais” (Vol. 2, fl. 122).



    Insurge-se, por fim, quanto à aplicação da multa “antes da liquidação”, pois “não cabe ao destinatário fazer exercício de adivinhação para tentar desvendar o que objetivava o magistrado quando estabeleceu referido condicionante, especialmente porque o réu não sabe, nem consta na decisão qual a lógica dos pleitos. ” (Vol. 2, fl. 116)



    Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO (fl. 189, Vol. 2) alega que inexiste afronta direta à Constituição Federal, bem como que incide na hipótese a Súmula 279/STF. No mérito, requer o desprovimento do apelo extremo.



    Quanto à alegação de cerceamento de defesa e violação ao art. 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE com base nos Temas 660 e 339 da repercussão geral; e, quanto as demais questões, inadmitiu o recurso, por ausência de fundamentação da repercussão geral da matéria e incidência do óbice da Súmula 279/STF (Vol. 2, fls. 205-206).



    O ESTADO DE PERNAMBUCO interpôs Agravo Regimental quanto à parte da decisão que aplicou os Temas 339 e 660 temas de repercussão aplicados (fl. 209, Vol. 2), e Agravo em Recurso Extraordinário contra a negativa de seguimento do RE (Vol. 2, fl. 230)



    No ARE, sustenta que demonstrou a repercussão geral da matéria recursal e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF (Vol. 2, fl. 230).



    Nesta CORTE, a Presidência determinou o retorno do autos à origem para observância dos Temas 339; 660 e 698 da repercussão geral (Doc. 4). 



    Em nova análise da questão, o Vice-Presidente do TJPE consignou que a decisão agravada já aplicara os Temas 339 e 660 do STF e, quanto ao Tema 698, determinou o sobrestamento do processo (Vol. 8, fls. 55-56).



    Julgado o mérito do Tema 698, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, asseverou que a matéria em discussão é atinente ao direito à educação, que é diversa da decidida no Tema 698, cujo objeto é o direito à saúde. Assim, determinou nova remessa do recurso ao STF (Vol. 8, fls. 65-57).



    É o relatório. Decido. 



    A questão relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial teve repercussão geral rejeitada por esta Suprema Corte (ARE 639.228 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO - tema 424), por se tratar de matéria infraconstitucional.



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo MP estadual em Ação Civil Pública, e quanto à multa diária, deu parcial provimento ao recurso do Estado, para reduzi-la para 2.000,00 (dois mil reais). Vejam-se os seguintes trechos da sentença (fls. 170-173, Vol. 1):



    “Trata-se de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público, visando em resumo o seguinte:



    a) a interdição imediata das salas provisórias e improvisadas, construídas sobre a quadra da Escola José Lins de Figueiredo; 



    b) a transferência dos alunos respectivos para ambiente adequado, no que tange à segurança, higiene e conforto, em edifício próprio ou alugado, de modo a não lhes prejudicar o ano letivo; 



    c) no prazo de 30 dias, demolição das referidas "salas de gesso"



    d) adoção de providências financeiras, administrativas, orçamentárias e técnicas para: 1I) no prazo de 30 dias, admitir, contratar ou lotar professores habilitados em física, química, matemática e biologia, e servidores administrativos, monitor de informática, bibliotecário, porteiro e guarda patrimonial, em número compatível com as necessidades da escola; 2) no prazo de 120 dias, construção das salas de aula em quantidade reclamada pelo número de alunos matriculados, no mínimo 04, e segundo as normas de regência, do MEC, da Secretaria Estadual de Educação e da Construção Civil, assim como de uma biblioteca, de laboratórios inerentes à educação ministrada, de uma quadra coberta destinada às aulas de educação física, esporte e laser, de um auditório, de sanitários, cantina, almoxarifado, depósito para merenda e sala de atendimento para alunos com necessidades especiais, tudo adequado e suficiente à demanda escolar.



    (…)



    O Representante do Ministério Público recebeu uma abaixo-assinado com muitas assinaturas de alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual José Lins de Figueiredo, desta cidade. No texto desse expediente esses alunos reclamavam de diversas dificuldades estruturais, ambientais, de equipamentos e pessoal da referida escola pedindo providências (fis. 16 e seguintes). 



    (...)



    Ao receber a presente ação, antes de apreciar o pleito de urgência, mandei notificar a Diretora da mencionada Escola para que a mesma prestasse informações sobre os pedidos formulados pelo Representante do Órgão ministerial, cuja resposta foi prontamente apresentada com a indicação das providências adotadas para cada item pedido na inicial (fis. 109 e seguintes). 



    Depois de conhecer as manifestações oficiais a respeito dos pleitos ministeriais e seu compromisso de resolução dos mesmos, entendi, em que pese à insistência do Ministério Público para a concessão da liminar postulada na exordial, de acolher as ponderações estatais na perspectiva de que tudo fosse resolvido conforme pleiteado na inicial, sempre preocupado em não causar prejuízo ao alunado no meio do ano letivo (fls. 116). 



    Em intervenção última nos autos o Estado de Pernambuco, através da GRE - Agreste Centro Norte - Caruaru, fui informado de que: 



    1 - As salas de aula foram regularizadas com a promessa de colocação de equipamentos para melhorar a sua funcionalidade e ambientação;



     2 - Os alunos foram transferidos para as novas salas de aula em substituição as imprestáveis; 



    3 - As salas de gesso foram demolidas;



    4 - A contratação de professor foi atendida; 



    5 - Os porteiros/Guarda Municipal estão em fase de contratação para toda a Rede Pública de Ensino do Estado de Pernambuco; 



    6 - A contratação de um bibliotecário foi atendida; 



    7 - A ampliação do prédio escolar está em fase de elaboração pela equipe de Projetos da SEE; e 



    8 - A construção da Quadra Poliesportiva será efetivada através do PAC do Governo Federal - P- 11, em fase de regularização da dominialidade. 



    Conforme registros acima, apesar do Estado de Pernambuco em sua contestação se rebelar contra os pedidos do Ministério Público, vem, ao final, reconhecer as necessidades de realização das obras postuladas na presente ação, de modo a revelar que alguns dos pleitos ministeriais formalizados na inicial já foram atendidos, outros estão em andamento e alguns em fase de projeto. O documento oficial de fis. 139 deste processo mostra isso, de modo que viáveis e necessários os pedidos deduzidos na inicial da presente Ação Civil Pública. 



    As provas acostadas aos autos pelo Ministério Público, também são sólidas e mostram o quanto acertada a instauração da presente ação civil pública visando o bem estar e a segurança do alunado daquele estabelecimento estadual de ensino. 



    ISTO POSTO: 



    E por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial de fis. 02/15 dos autos, da presente ACÃO CIVIL PÚBLICA promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL através de sua PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA CIDADANIA contra o ESTADO DE PERNAMBUCO, para CONDENAR o ente Público réu acima indicado, a cumprir por completo tudo que foi pleiteado pelo Órgão ministerial nos termos acima, dentro da lógica dos pleitos, CONCEDENDO-LHE um prazo de até o início do ano letivo de 2014, para que tudo esteja realizado nos limites postulados às fis. 14v. deste processo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento do que restou decidido nesta sentença.“



    A respeito da matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (2. a 4. omissis...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes.



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



     1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



     2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



     3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    De todo modo, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.356.189-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente